Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746247-80.2020.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 38935052, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial à apelação interposta pelo Distrito Federal para reformar em parte a r. sentença, a fim de condenar o apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, c/c artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39305047, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 às 13:35:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora